Tribunal: TJMT
Processo: 1015606-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
RECLAMAÇÃO (12375) 1015606-73.2020.8.11.0000
RECLAMANTE: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
RECLAMADA: 1.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Vistos etc
Trata-se de reclamação ajuizada pela INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT contra acórdão da 1.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA de desprovimento de seu recurso inominado, para manter a sentença na qual foi declarada a inexistência do débito sub judice (R$ 10.772,56), decorrentes de cobrança de valor adicional de mensalidade de curso universitário.
A reclamante comenta que todos os contratos foram juntados nos autos e demonstram de maneira inequívoca que os valores alocados no FIES para custear os encargos na Instituição foram insuficientes para custear a integralidade da semestralidade, bem como Termos de Ciência que declaram indiscutível ciência quanto à necessidade de realizar o pagamento integral dos serviços prestados em caso de não cobertura integral pelo FIES, há decisão no que tange especificamente ao percentual de 100% do FIES e que se encontra em tramitação.
Comenta que a discussão é travada acerca de cláusulas contratuais, especificamente cláusula quinta, parágrafo único, do contrato prevê expressamente que "Eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante a utilização de recursos próprios do (a) financiado", em que a Instituição entende não haver abusividade e ilicitude da cobrança do valor residual, porém diametralmente oposto o entendimento da e. Primeira Turma Recursal. Por outro norte, é também entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da ausência de danos morais quando inexiste ato restritivo de crédito, a mera cobrança não enseja os danos extrapatrimoniais.
Alternativamente, pugna pelo ao sobrestamento da presente demanda diante da existência de Ação Coletiva ajuizada em 01.12.2016 pelo CENTRO ACADÊMICO XII DE AGOSTO MEDICINA, (CADAM) sob o no 1005518-09.2016.8.11.0002 em tramitação na 1a Vara Civil de Várzea Grande/-MT anterior ao ajuizamento das ações individuais com o mesma causa de pedir e pedidos, discutindo na integralidade a matéria que está nos autos e se encontra pendente de decisão; comenta que o Recurso Especial REsp 1.110.549/RS afetado ao rito dos recursos repetitivos e Tema 675/STF – invocam a suspensão de ação individual em razão da existência de ação coletiva, em prestígio à segurança jurídica nos julgados.
Requer a concessão da medida, determinando-se a suspensão da tramitação do processo de Autos no 8026241-25.2019.811.0001 evitando-se a ocorrência de danos processuais; seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, cassando a decisão exorbitante proferida pela Primeira Turma Recursal; subsidiariamente, o sobrestamento do feito até que ocorra decisão na Ação Coletiva no 1005518- 09.2016.8.11.0002.
Conclusos os autos, determinei a intimação da reclamante para manifestar, em 05 (cinco) dias, acerca do cabimento da presente reclamação, nos termos dos artigos 9o e 10o do CPC. A reclamante peticionou pugnando pelo conhecimento e procedência da reclamação.
É a síntese do necessário.
Decido.
Sobre a reclamação, o Código de Processo Civil/2015 estabelece:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.
A presente reclamação é interposta com fundamento da Resolução n. 03/2016 do STJ que dispõe sobre a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que em seu artigo 1o estabelece:
“Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes”.
Tem-se dos autos que o ora reclamante é ré na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização, na qual a autora pretendia a declaração de inexistência dos débitos lançados no extrato financeiro (R$ 10.772,56), a condenação da reclamante a ressarcir em dobro os pagamentos indevidos nos termos do artigo 42, §2o do CDC, a ser devidamente apurado em fase de liquidação de sentença e a condenação da reclamante em dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Na sentença, foram julgados parcialmente procedentes os pedidos da autora, apenas para declarar a inexistente o débito discutido na lide no valor de R$ 10.772,56 (dez mil, setecentos e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos). A sentença foi mantida pelo acórdão ora atacado.
Pois bem. A reclamante não traz aos autos qualquer precedente, como recurso repetitivo ou súmula vinculante, para sustentar a sua tese e, como consequência, possibilitar a análise da decisão reclamada, trazendo meros julgados do STJ sem efeito obrigatório de observância.
Vê-se que traz como fundamento o art. 1o da Resolução n° 03/2016 do STJ, que estabelece que “Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes”.
Destaca que o cabimento da ação seria possível no ponto em que o artigo diz, expressamente, que a reclamação será ajuizada “para garantir a observância de precedentes”.
Ocorre que, conforme ensina NELSON NERY, o Código de Processo Civil adota o termo “precedente” como a junção de súmula ou decisões em ações/recursos repetitivos e de repercussão geral:
“Precedente no CPC. Em vista do exposto, o que ocorreu, por meio das últimas alterações de peso impostas ao CPC/1973, reforçadas pelo atual CPC, foi a criação de um ‘precedente à brasileira’ – para usar a expressão de Júlio Cesar Rossi (O precedente à brasileira: súmula vinculante e o incidente de resolução de demandas repetitivas [RP 208/203]) -, consubstanciado na súmula, em primeiro lugar, e em segundo lugar nas decisões em ações/recursos repetitivos e de repercussão geral. Se se levar este ponto em consideração, aí sim seria possível falar em súmula como precedente, nos termos em que o faz o CPC (o mesmo podendo ser dito em relação ao julgamento de recursos repetitivos e à repercussão geral)” (Comentários ao Código de Processo Civil/ Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, página 1833).
As hipóteses de ajuizamento da reclamação são aquelas taxativamente previstas no artigo 988 do CPC/2015 e na Resolução n° 03/2016 do STJ, mas deve-se verificar, em cotejo ao artigo 927 do CPC/2015 e aos julgados do próprio STJ, a existência de precedente consolidado, entendido, portanto, como súmula vinculante ou decisões em ações/recursos repetitivos e de repercussão geral, já que o escopo da ação de reclamação é o cumprimento da competência do Tribunal e suas decisões consolidadas.
Eis o artigo 927:
“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.”
Julgado do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ART. 6o DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL. MATÉRIA PROCESSUAL. FUNDAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA QUE DIZ RESPEITO À CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXECUTADA QUANTO AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. VALOR DE ALÇADA DO JUIZADO ESPECIAL. DESPROPORCIONALIDADE DO MONTANTE EXECUTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTRARIEDADE A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. Ainda que o agravo interno possa ser conhecido, não merece ser provido. Com efeito, firmou-se a jurisprudência da STJ no sentido de que (a) "não cabe a Reclamação disciplinada pela Resolução STJ 12/2009 para uniformizar a interpretação das normas processuais" (STJ, AgRg na Rcl 7.765/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 22/5/2012); e (b) a Reclamação, prevista na Resolução 12/2009, somente é cabível quando a parte demonstrar contrariedade "a jurisprudência consolidada desta Corte quanto à matéria, entendendo-se por jurisprudência consolidada: (i) precedentes exarados no julgamento de Recursos Especiais em Controvérsias Repetitivas (art. 543-C do CPC); ou (ii) enunciados de Súmula da jurisprudência desta Corte" (STJ, Rcl 6.721/MT, Rel. p/ acórdão Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 9/11/2012). Precedente da Primeira Seção: (AgRg na Rcl 14.652/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/6/2015, DJe 1o/7/2015). (...)” (AgInt na Rcl 17.795/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/05/2017, DJe 17/05/2017-destaquei).
Entende-se como precedente decisões de observância obrigatória, justamente pelo escopo que se pleiteia ao ajuizar a ação de reclamação (obediência a decisões obrigatórias):
“Reclamação contra acórdão de turma recursal. Requisitos de admissibilidade. Inexistência. Ausência de indicação de paradigma vinculante supostamente violado. 1. A reclamação contra acórdão de turma recursal, de que trata a Resolução STJ 03/2016, condiciona-se à discrepância entre a decisão reclamada e o entendimento fixado em súmula daquela corte superior ou julgado seu em recurso especial repetitivo ou incidentes de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, bem como, ainda, em precedentes que espelhem uma jurisprudência pacífica, ainda que não oriundos de outras espécies de recursos ou ações autônomas. Interpretação sistemática dos arts. 489, § 1o, VI, 927 e 988 do CPC, e 1o da Resolução STJ 03/2016. 2. No caso dos autos, a parte reclamante se limita à menção genérica à "jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça", poupando-se o mínimo trabalho de indicar um único precedente vinculante supostamente violado. 3. Ademais, tais reclamações não constituem sucedâneo de recurso ordinário e, por isso, não se prestam ao reexame das circunstâncias fáticas de cada lide concreta. 4. Para concluir, diferentemente da Turma Recursal, que o interessado não terá sofrido efetivo dano moral, mas mero dissabor cotidiano e banal, seria preciso revolver o acervo probatório dos autos originários e fixar a veracidade dos fatos litigiosos, o que esbarraria na Súmula no 7 daquele mesmo Tribunal, incidente também para as ações autônomas de reclamação, nos termos de sua jurisprudência. 5. Indeferimento da petição inicial.” (TJ-RJ - RCL: 00576608820168190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 4a. TURMA RECURSAL DOS JUI. ESP. CÍVEIS, Relator: MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES, Data de Julgamento: 24/04/2018, SEÇÃO CÍVEL COMUM, Data de Publicação: 26/04/2018).
A reclamante não aponta súmula vinculante ou julgado em sede de recurso repetitivos a justificar o ajuizamento da demanda, trazendo apenas julgados esparsos do STJ, que não tem o efeito obrigatório de observância. O Recurso Especial REsp 1.110.549/RS afetado ao rito dos recursos repetitivos e Tema 675/STF – não foi julgado e não ampara o ajuizamento da presente reclamação.
Ante o exposto, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC e determino o recolhimento das custas processuais pela reclamante.
Fica prejudicado o pedido de o sobrestamento do feito.
Publique-se. Intime-se. Arquive-se.
Cuiabá, 1o de outubro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora